Tribunal: TJES
Processo: 0032461-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032461-90.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ICARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ícaro do Nascimento Silva Ferreira contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por entender que a matéria se encontra abrangida pelo Tema 660 do STF. O Recorrente alegou violação direta ao art. 5º, LV, da CF/1988, sustentando que o indeferimento de prova pericial em ação ordinária proposta contra o Instituto AOCP e o Estado do Espírito Santo configurou cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o Recurso Extraordinário quando a alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial exige a análise prévia de normas infraconstitucionais, atraindo a aplicação do Tema 660 do STF, que afasta a repercussão geral nos casos de ofensa constitucional meramente reflexa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aplica corretamente o entendimento do STF no julgamento do ARE 748.371/MT (Tema 660), segundo o qual não há repercussão geral em alegações de violação ao contraditório e à ampla defesa quando dependentes da análise de normas infraconstitucionais.

A pretensão recursal demanda exame da legalidade do indeferimento da produção de provas, questão que se resolve à luz do CPC e da legislação infraconstitucional, o que impede a apreciação da matéria em sede de Recurso Extraordinário.

A jurisprudência do STF reafirma, ainda no Tema 424, a inexistência de repercussão geral em controvérsias relativas à observância do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de provas, quando implicarem reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a orientação firmada pelo STF, não se verificando elementos aptos a afastar a aplicação dos Temas 660 e 424 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial demanda análise prévia de normas infraconstitucionais, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.

É incabível Recurso Extraordinário contra decisão que indefere produção de prova quando ausente repercussão geral, nos termos dos Temas 660 e 424 do STF.

O acórdão que aplica corretamente jurisprudência do STF sobre repercussão geral não enseja revisão por meio de Agravo Interno no Tribunal de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE 639.228 RG (Tema 424), Rel. Min. Cezar Peluso; STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, ARE 1353280 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ICARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA

interpôs
AGRAVO INTERNO
(Id. 12378695), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em razão da
DECISÃO
(Id. 10544508)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(Id. 8103880) , com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão de verificar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 748.371/MT (Tema 660).

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 660 do STF ao caso concreto. Argumenta que a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) é direta, e não reflexa, por decorrer do julgamento antecipado da lide com o indeferimento da produção de prova pericial, o que teria configurado cerceamento de defesa aferível sem a necessidade de análise prévia de legislação infraconstitucional.

Contrarrazões
(Ids. 13903471 e 14294632) pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, restou negado seguimento ao Recurso Extraordinário com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0032461-90.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
ICARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA

Advogado: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A

RECORRIDO:
INSTITUTO AOCP

Advogados:
FABIO RICARDO MORELLI - PR31310-A, CAMILA BONI BILIA - PR42674

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECISÃO

ICARO DO NASCIMENTO SILVA FERREIRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(ID 8103880), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do
ACÓRDÃO
(ID 5060524, integralizado no ID 7324883) lavrado pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
que, à unanimidade, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente em face de
INSTITUTO AOCP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA
, que julgou improcedente a
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente.

A propósito, o referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.

2.
No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.

3.
A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame. Precedentes do e. TJES.

4.
Recurso conhecido e desprovido.”

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL 0032461-90.2019.8.08.0024, Relator: Desembargador(a) ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento: 24 de maio de 2023)

Opostos
Embargos de Declaração
, restaram mantidas as conclusões assentadas, a teor do
Acórdão
de ID 7324883.

Irresignado, aduz o Recorrente, em suma, violação ao artigo 5º, inciso LV, e ao artigo 37, da Constituição Federal.

Devidamente intimados, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou Contrarrazões no ID 10182607, e INSTITUTO AOCP não se manifestou, a teor da Certidão de ID 10446241.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, aduz o Recorrente que "
a coibição da prova pericial causou enorme prejuízo ao Recorrente, e foi determinante para o julgamento de improcedência da lide".

Neste particular, cumpre ressaltar que o
Excelso Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do
ARE 748.371 RG/MT (Tema 660)
, firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional
. [...]”

(
STF,
ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Da análise das razões recursais, constata-se ser necessário perquirir, primeiramente, se houve cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pleiteada pelo Recorrente, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

Com efeito, neste ponto, não merece trânsito a irresignação, em virtude da ausência de repercussão geral, reconhecida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no contexto de julgamento do Tema 660.

(...)
”

Frisa-se, por oportuno e relevante, que o
Excelso Supremo Tribunal Federal
já fixou que
“
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.”, bem como que, “A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Cezar Peluso
.
” (
STF
; ARE 1353280 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).

Conclui-se, pois, que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a matéria analisada dos autos não é dotada de Repercussão Geral, uma vez que se trata de discussão infraconstitucional.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto da Relatoria.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual de 15 a 19.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual 15.09.2025 a 19.09.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.